Tribunal: STJ
Processo: 5006576-86.2017.4.04.7013
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040788 - PR(2022/0373068-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADOS
: ECLAIR TAVARES TESSEROLI - PR018683
CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIR TRINDADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
INTERES.
: CLAYTON PIERRE SCHWARTZ
INTERES.
: JOSE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
FERNANDO FREIRE FILHO - PR036952
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ARESTO DE AÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
EM
LICITAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONSTATADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente os embargos de divergência e, nessa extensão, negou-lhes provimento.
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ,
que confirmou a condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 89,
, da
e 317, §1o, do Código Penal.
caput
Lei n. 8.666/93
2. A decisão monocrática organizou-se em três pontos: (i) não
conhecimento dos embargos de divergência em relação aos paradigmas
e AgRg no
por ausência de similitude
REsp 683.702/RS
AREsp 2.404.463/MG,
fática; (ii) não conhecimento em relação ao paradigma RHC
por tratar-
88.804/RN,
se de ação de natureza constitucional; e (iii) não provimento dos embargos em
relação ao paradigma AgRg no
pela incidência da
AREsp 2.472.177/MG,
Súmula n. 168/STJ.
3. O recorrente, sobre os pontos, afirmou que: (i) não há necessidade de
similitude fática, pois, se discute juízo de admissibilidade do recurso especial entre
os acórdãos dissonantes; (ii) a divergência repousa sobre a tese jurídica, sendo
irrelevante a classe processual para averiguar o dissenso; (iii) houve a exclusão do
tipo penal que embasou a condenação pela Lei n. 14.133/2021;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência
podem discutir juízo de admissibilidade do recurso especial; (ii) saber se acórdãos
proferidos em ações de natureza constitucional podem servir como paradigma para
embargos de divergência; (iii) saber se houve
em relação ao artigo
abolitio criminis
89 da
considerando a revogação pela
Lei n. 8.666/93,
Lei n. 14.133/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55898518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a70bec97-9778-441d-9411-4fb5e666c63a

5. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de embargos de
divergência para discutir o juízo de admissibilidade de recurso especial, como a
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
6. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como recurso
em
, não podem servir como paradigma para embargos de
habeas corpus
divergência, devido à maior amplitude cognitiva desses remédios constitucionais em
relação ao recurso especial.
7. A condenação do agravante não se limitou ao descumprimento do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para licitação dispensável, mas incluiu o recebimento
de valores indevidos para emissão de pareceres jurídicos em procedimentos de
dispensa de licitação, demonstrando dolo e prejuízo ao erário, o que afasta a tese de
.
abolitio criminis
8. A Sexta Turma não readequou os fundamentos da condenação, mas
validou as razões adotadas pelas instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de divergência não são cabíveis para discutir o juízo de
admissibilidade de recurso especial.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem
servir como paradigma para embargos de divergência.
3. A revogação do artigo 89 da
pela
não
Lei n. 8.666/93
Lei n. 14.133/2021
configurou abolitio criminis.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§1o;
Lei n. 8.666/1993, art. 89;
art. 317,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 168/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.751.215/SP,
Fonseca,
Terceira
Seção,
julgado
em
08.10.2025;
STJ,
AgRg
nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
EREsp n. 2.010.226/DF,
13.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55898518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a70bec97-9778-441d-9411-4fb5e666c63a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040788 - PR(2022/0373068-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADOS
: ECLAIR TAVARES TESSEROLI - PR018683
CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIR TRINDADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
INTERES.
: CLAYTON PIERRE SCHWARTZ
INTERES.
: JOSE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
FERNANDO FREIRE FILHO - PR036952
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ARESTO DE AÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
EM
LICITAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONSTATADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente os embargos de divergência e, nessa extensão, negou-lhes provimento.
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ,
que confirmou a condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 89,
, da
e 317, §1o, do Código Penal.
caput
Lei n. 8.666/93
2. A decisão monocrática organizou-se em três pontos: (i) não
conhecimento dos embargos de divergência em relação aos paradigmas
e AgRg no
por ausência de similitude
REsp 683.702/RS
AREsp 2.404.463/MG,
fática; (ii) não conhecimento em relação ao paradigma RHC
por tratar-
88.804/RN,
se de ação de natureza constitucional; e (iii) não provimento dos embargos em
relação ao paradigma AgRg no
pela incidência da
AREsp 2.472.177/MG,
Súmula n. 168/STJ.
3. O recorrente, sobre os pontos, afirmou que: (i) não há necessidade de
similitude fática, pois, se discute juízo de admissibilidade do recurso especial entre
os acórdãos dissonantes; (ii) a divergência repousa sobre a tese jurídica, sendo
irrelevante a classe processual para averiguar o dissenso; (iii) houve a exclusão do
tipo penal que embasou a condenação pela Lei n. 14.133/2021;
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência
podem discutir juízo de admissibilidade do recurso especial; (ii) saber se acórdãos
proferidos em ações de natureza constitucional podem servir como paradigma para
embargos de divergência; (iii) saber se houve
em relação ao artigo
abolitio criminis
89 da
considerando a revogação pela
Lei n. 8.666/93,
Lei n. 14.133/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de embargos de
divergência para discutir o juízo de admissibilidade de recurso especial, como a
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
6. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como recurso
em
, não podem servir como paradigma para embargos de
habeas corpus
divergência, devido à maior amplitude cognitiva desses remédios constitucionais em
relação ao recurso especial.
7. A condenação do agravante não se limitou ao descumprimento do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para licitação dispensável, mas incluiu o recebimento
de valores indevidos para emissão de pareceres jurídicos em procedimentos de
dispensa de licitação, demonstrando dolo e prejuízo ao erário, o que afasta a tese de
.
abolitio criminis
8. A Sexta Turma não readequou os fundamentos da condenação, mas
validou as razões adotadas pelas instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de divergência não são cabíveis para discutir o juízo de
admissibilidade de recurso especial.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem
servir como paradigma para embargos de divergência.
3. A revogação do artigo 89 da
pela
não
Lei n. 8.666/93
Lei n. 14.133/2021
configurou abolitio criminis.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§1o;
Lei n. 8.666/1993, art. 89;
art. 317,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 168/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.751.215/SP,
Fonseca,
Terceira
Seção,
julgado
em
08.10.2025;
STJ,
AgRg
nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
EREsp n. 2.010.226/DF,
13.08.2025.
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Claudio Tavares Tesseroli contra a
decisão monocrática de fls. 9.476-9.485 que conheceu em parte dos embargos de divergência e,
nessa extensão, negou-lhes provimento.
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Sexta Turma, de
Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado (fl. 9.160-9.166):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 381, III E 386, III, AMBOS DO CPP; 69, 70, 71, 76, 78, 79, TODOS DO
CPP; 155, 396-A E 400, TODOS DO CPP; 5o DA
327, CAPUT E §
LEI 8.394/91;
1o, DO CP; 317, CAPUT E § 1o, DO CP; 13 DO CP; 24, IV, DA LEI N. 8.666/93;
75, VIII, DA
26 DA
193, I, DA
LEI N. 14.133/21;
LEI 8.666/93;
LEI N. 14.133/21;
2o DO DECRETO
85, VIII, DA
13 DA
LEI N. 2.848/1940;
LEI N. 14.133/21;
17, § 5o DO DECRETO FEDERAL N.
; 89 E 99,
LEI N. 7.209/84;
5.376/2001
AMBOS DA
1o DA LC N.
; E 563 DO CPP. TESE DE
LEI N. 8.666/93;
105/2001
ATIPICIDADE - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE EQUIPARAR O
RECORRENTE A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO
DO
ART 327
CP. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
JUSTIFICARAM A VINCULAÇÃO DO RECORRENTE COM O PODER
MUNICIPAL
DE

NOTADAMENTE
O
CONTRATO
TOMAZINA/PR,
ADMINISTRATIVO N.
QUE VIGEU DE
A
096/2009,
04/09/2009
07/02/2011,
DECORRENTE DA LICITAÇÃO REALIZADA PELA MODALIDADE CARTA
CONVITE
A QUAL TEVE COMO VENCEDORA A EMPRESA MELO
24/2009,
FERREIRA & CIA LTDA, BEM COMO O REGISTRO DE PAGAMENTOS
REALIZADOS PELA PREFEITURA NO PERÍODO DE
A
01/2010
10/2014.
TESE DE ATIPICIDADE DO SERVIÇO DE CONSULTORIA. CONSTATADA
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÍPICOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
V, DA CF, RELATIVO À ORGANIZAÇÃO E
ART. 30,
PRESTAÇÃO, DE FORMA DIRETA OU EM REGIME DE CONCESSÃO OU
PERMISSÃO, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL.
IDONEIDADE DA EQUIPARAÇÃO DO RECORRENTE A FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. TESE DA ATIPICIDADE OBJETIVA – DA INEXISTÊNCIA DE
ATO DE OFÍCIO NA ASSINATURA DE PARECER JURÍDICO POR
ADVOGADO NÃO PERTENCENTE AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS – INTEPRETAÇÃO DIVERGENTE AO ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICADA
CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POR EQUIPARAÇÃO, QUE
IMPÕE O RECONHECIMENTO DO ATO DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO AO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ONDE HOUVE A EMISSÃO DE
PARECER, DETERMINADO PELO GESTOR, PARA SUBSIDIAR A TOMADA
DE DECISÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JURÍDICA QUE
ENSEJASSE A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CUJOS FUNDAMENTOS
FORAM INCORPORADOS COMO RAZÃO DE DECIDIR. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INVIABILIDADE, NA
VIA ELEITA, DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUANTO AFERIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO
CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

ALTERAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
PROMOVIDA
EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DE
LEI N. 14.133/2021.
FORMALIDADES. IN CASU, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO
DAS OBRAS EMERGENCIAIS, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR A
CONDUTA DO RECORRENTE ATÍPICA. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO
AO ERÁRIO. DANO IN RE PISA. PONTOS IDENTIFICADOS NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA E NO RECORRIDO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DA DOSIMETRIA
SÚMULA 7/STJ.
DA PENA E VALORES DAS MULTAS RELATIVOS A DISPENSA DE
LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORRETA EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BASE DE
CÁLCULO UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA PENA DE MULTA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
LEGISLAÇÃO.
VIABILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS. DISPENSAS DE
LICITAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INEXISTENCIA DO ATO DE OFÍCIO.
PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM TÓPICO ANTERIOR.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA PELA QUEBRA
DE SIGILO DO PREFEITO - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA E DO JUIZ DE 1o GRAU -
CONTRARIEDADE À LEI COMPLEMENTAR
AUSÊNCIA DE
105/2001.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTOS
SÚMULA 284/STF.
VÁLIDOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGE TAMBÉM A CONCESSÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES, COMO A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO ESPECIAL POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO CONTEXTO DAS AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS E INQUÉRITOS CIVIS, RELATIVOS A INVESTIGAÇÃO DE
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Em seguida, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram
rejeitados, conforme ementa (fl. 9.277):

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E
CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. VERIFICAÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de
declaração rejeitados.

Sintetizando, o agravante foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 89,
,
caput
da
e 317, §1o, do Código Penal (fls. 7.028-7.096).
Lei 8.666/93
Por sua vez, a defesa argumentou nos embargos que a Sexta Turma do STJ divergiu
de entendimento da Quinta Turma adotado nos seguintes acórdãos paradigmas:REsp 683.702/RS,
no AgRg no
RHC
AgRg no
Nesse
AREsp 2.404.463/MG,
88.804/RN,
AREsp 2.472.177/MG.
cenário, requereu a admissão e provimento dos embargos, a fim de serem harmonizados os
entendimentos das turmas criminais do STJ, e absolver o recorrente das imputações penais.
Em decisão monocrática, os embargos de divergência foram parcialmente
conhecidos e, nessa extensão, não providos. Organizou-se a decisão nos seguintes pontos: 1) no
diz respeito aos paradigmas
e AgRg no
os embargos
REsp 683.702/RS
AREsp 2.404.463/MG,
não foram conhecidos, uma vez que o acórdão recorrido não guardava similitude fática com o
acórdão paradigma; 2) com relação ao RHC
também não houve conhecimento, por
88.804/RN,
se tratar de aresto oriundo de ação constitucional, a qual não pode ser utilizada para esse fim; 3)
relativamente ao AgRg no
os embargos não foram providos, pela
AREsp 2.472.177/MG
incidência da
(fls. 9.476-9.485).
Súmula n. 168/STJ
No presente agravo regimental, sobre o ponto 1, o agravante sustenta que não há
necessidade de similitude fática sobre os crimes do acórdão paradigma e acórdão recorrido, pois,
se questiona o parâmetro de admissibilidade do recurso especial, e não a matéria fática. No
tocante ao ponto 2, o recorrente afirma que não apresentou o
como uma classe
habeas corpus
processual da qual ensejaria a interposição dos embargos, mas sim pretendia expor a divergência
pela tese jurídica constante no seu julgamento. Quanto ao ponto 3, a defesa afirma que não citou
dissenso sobre a extensão da
de forma ampla para o artigo 89 da
abolitio criminis
mas sim se houve, no caso, a inobservância de formalidades e se a alteração do
Lei n. 8.666/93,
fundamento da condenação pela Sexta Turma é legítima (fls. 9.493-9.545).
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido. Passa-se ao exame do mérito.
Sistematiza-se em ordem jurídica.
1. Alegada necessidade de reforma quanto ao não conhecimento dos embargos de
divergência que indicaram os acórdãos proferidos no
e no AgRg no
REsp 683.702/RS
como paradigmas da Quinta Turma
AREsp 2.404.463/MG
O recorrente argumenta que não haveria necessidade de similitude fática sobre os
crimes do acórdão parâmetro e do acórdão recorrido, pois, se questiona o critério de
admissibilidade do recurso especial, e não a matéria fática.
Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
de que não se admite a interposição de embargos de divergência para discutir o juízo de
prelibação de recurso especial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DOS ELEMENTOS
CONCRETOS USADOS PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA,
ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
(REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não se
admitem embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento de recurso especial, como
é o caso do enunciado n. 7 da Súmula do STF. [...] (AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 2.751.215/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Dessa forma, ainda que superado o óbice da ausência de similitude fática, o que não
ocorreu, a pretensão do agravante esbarraria na impossibilidade de reconhecer dissenso
jurisprudencial sobre aplicação da
Portanto, a decisão monocrática de fls.
Súmula n. 7/STJ.
9.476-9.485 não comporta reparos.

2. Alegada necessidade de reforma quanto ao não conhecimento dos embargos de
divergência que indicaram como acórdão paradigma aquele proferido no RHC 88.804/RN
Não obstante a tese defensiva, de que se pretende o reconhecimento de dissenso da
tese jurídica, independentemente da classe processual, a jurisprudência desta Corte Superior
orienta-se no sentido de que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como
recurso em
, não podem servir como paradigma para embargos de divergência.
habeas corpus
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Embargos de divergência
não são cabíveis contra acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência
anteriores. 6. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem
servir como paradigma para embargos de divergência, mesmo sob a vigência do
[...] (AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan
CPC/2015.
EREsp n. 2.010.226/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

A vedação deflui da maior amplitude cognitiva dos remédios constitucionais em
relação ao recurso especial, cuja abrangência está restrita, precipuamente, à aplicação e à
interpretação da lei federal. Portanto, a decisão agravada de fls. 9.476-9.485, a qual não
conheceu dos embargos de divergência, nesse ponto, também deve ser mantida.

3. Alegada necessidade de reforma quanto ao não provimento dos embargos de
divergência que apontaram como acórdão paradigma aquele proferido no AgRg no
AREsp 2.472.177/MG.
O agravante foi condenado pelo artigo 89 da
o qual previa: "[d]
Lei n. 8.666/1993,
ispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade."
A defesa indica que a condenação do recorrente ocorreu porque extrapolou o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para licitação dispensável (previsto no artigo 24, inciso IV, da
, o que consistiria em descumprimento de formalidade.
Lei n. 8.666/1993)
Para o agravante, a Quinta Turma decidiu que a
ao revogar a
Lei n. 14.133/2021,
teria excluído do tipo penal a mera falta de formalidades. Por sua vez, a Sexta
Lei n. 8.666/93,
Turma teria concluído que não houve
sobre a “inobservância de formalidades”
abolitio criminis
do artigo 89 da
Aponta que essa foi a divergência suscitada nos embargos.
Lei n. 8.666/1993.
Também expõe que a Sexta Turma readequou o fundamento para intenção de lesar o
erário e violação de princípios, em descompasso com a correlação entre acusação, prova e
sentença. Assim, aventa que seria indevida a Súmula n. 168/STJ.
Não obstante a irresignação defensiva, mantém-se a decisão agravada, porquanto a
condenação do recorrente não se limitou ao descumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, abrangendo o recebimento de valores indevidos para a emissão de pareceres jurídicos em
procedimentos de dispensa de licitação. Confira-se essa conclusão extraída dos excertos da
decisão questionada (fls. 9.483-9.484):
[...] O dissenso não procede, pois, nos termos do acórdão embargado, o
recorrente foi condenado por proferir pareceres jurídicos, na condição de assessor
jurídico, que fundamentaram a dispensa indevida de licitação (fl. 9.180):
[...] Cláudio Tesseroli, na condição de assessor jurídico, exarou pareceres
jurídicos que fundamentaram a dispensa de licitação, em desacordo com o
disposto no
IV, da
Esses pareceres foram
art. 24,
Lei n. 8.666/1993.
considerados atos de ofício, vinculando o recorrente à prática delitiva (fls.
);
7.729/7.730 A condenação foi embasada em provas documentais e
testemunhais que demonstraram o recebimento de vantagem indevida
por Cláudio Tesseroli, incluindo transferências bancárias oriundas das
, em favor do réu e de
empresas beneficiadas com a dispensa de licitação
interpostas pessoas (fls.
); O dolo, consistente na vontade livre e
7.730/7.731
consciente de praticar o ilícito penal, foi identificado na conduta de Cláudio
Tesseroli, que recebeu vantagem indevida em troca da prática de ato de
ofício, infringindo dever funcional.
Por isso, a Sexta Turma deliberou pela continuidade típico-normativa da infração
penal, já que houve comprovação da colaboração para a dispensa de licitação fora
das hipóteses legais, além do dolo e dano ao patrimônio público. O entendimento
que consta no acórdão embargado da Sexta Turma corrobora a jurisprudência
predominante do STJ, porque, para esses casos de dispensa indevida de licitação,
não ocorreu , e no caso em exame, houve demonstração do abolitio criminis
elemento subjetivo e do prejuízo ao erário.

Com efeito, não houve aditamento de fundamentos ou readequação pela Sexta
Turma, mas apenas a validação das razões adotadas pelas instâncias de origem. Mantém-se a
decisão agravada de de fls. 9.476-9.485, com a incidência da Súmula n. 168/STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: dcf95a35-c130-439b-9bb8-edb19a944110

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.040.788 / PR
Número Registro: 2022/0373068-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50023951320154047013 50065768620174047013
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JAIR TRINDADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EMBARGANTE : CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADOS
: ECLAIR TAVARES TESSEROLI - PR018683
CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
EMBARGANTE : CLAYTON PIERRE SCHWARTZ
EMBARGANTE : JOSE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
FERNANDO FREIRE FILHO - PR036952
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55885037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 9d07f565-632d-496a-8798-dfb4ed5eb5d3

AGRAVANTE : CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADOS : ECLAIR TAVARES TESSEROLI - PR018683
CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIR TRINDADE
ADVOGADOS : ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
INTERES.
: CLAYTON PIERRE SCHWARTZ
INTERES.
: JOSE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
FERNANDO FREIRE FILHO - PR036952
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 9d07f565-632d-496a-8798-dfb4ed5eb5d3